Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA ABAIXO DO CRITÉRIO USUALMENTE ADOTADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o réu foi preso em flagrante, logo após a tentativa de furto, próximo ao local dos fatos, e possuía as mesmas características do autor do delito, inclusive, trajava as mesmas vestimentas, conforme captado pelas câmeras de segurança, tudo, inclusive, corroborado pela prova oral e documental coligida ao feito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2.1 O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica
2.2. Considerando que, no caso, o Juízo de origem exasperou a pena base abaixo do critério jurisprudencial majoritário, de 1/8, não se vislumbra o excesso alegado.
3. Recurso conhecido e desprovido.